Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. CABIMENTO. COERENTE COM TÍTULO EXECUTIVO. EXPEDIÇÃO DE PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. FRACIONAMENTO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 733 DO STF. APLICÁVEL AO CASO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DO STJ. RELAÇÃO TRATO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA FORÇA VINCULANTE. TEMA 491 DO STJ. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA APLICADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em análise dos autos, verifica-se que o acórdão observou a limitação temporal constante no próprio título executivo da ação coletiva, que limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores, afastando a existência de qualquer vício.
2. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a possibilidade de expedição de pagamento da parcela incontroversa, apesar do entendimento vinculante expedido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 28, porquanto violaria o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal, que não permite ao mesmo credor ter seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.
3. Toda a matéria apresentada pelo embargante foi analisada pelo acórdão, com a construção de fundamentação jurisprudencial e teórica, refutando individualmente os argumentos aduzidos e firmando entendimento de que fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria.
4. O entendimento firmado no tema 491 não afasta aplicabilidade do Tema 905, firmado posteriormente, nem, tampouco, os julgados do Superior Tribunal de Justiça e decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio de Melo afastando a coisa julgada, possuem força vinculante, de forma que incabível sua aplicação.
5. Verificado que os embargos opostos são claramente protelatórios, uma vez que manejados com finalidade exclusiva de reexaminar matérias que foram amplamente analisadas no acórdão, mostra-se necessária a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.